Tribunal: TJDFT
Processo: 0754848-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0754848-75.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSE FRANCISCO DE CARVALHO DECISÃO Verifico que o objeto da controvérsia remeta à análise se o policial militar da reserva remunerada designado ao serviço ativo teria direito ao adicional de 0,3 (três décimos) sobre os vencimentos. A Exm.a Desembargadora SIMONE LUCINDO, no incidente de uniformização de jurisprudência no 0701053-37.2021.8.07.9000 determinou o sobrestamento dos processos e dos recursos nos quais se discute a matéria. ANTE O EXPOSTO, determino a suspensão do presente processo, até o julgamento definitivo do referido incidente de uniformização de jurisprudência. À secretaria para que retire o processo de pauta. Int. Brasília/DF, 12 de agosto de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator